Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732075-16.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME EMBARGADO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR